Tribunal: TJES
Processo: 5032838-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032838-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS CESAR BOELL FILHO e outros
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5032838-68.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: MARCOS CESAR BOELL FILHO, ANA CAROLINA MAROCHIO DE FREITAS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUBSTANCIAL NO TRANSPORTE. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que os Requerentes alegam a falha na prestação do serviço por parte da Ré. Em resumo aduz a parte Autora que adquiriu uma passagem para viajar de Vitória/ES para Minas Gerais/MG, para o dia 07/10/2022, às 22h40, reserva: T5ELZB, no valor total de R$ 356,83 (trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), modalidade - leito, para um casamento que ocorreria no dia seguintes, às 15:30. Todavia, alega que, apesar da confirmação da requerida, o ônibus não apareceu, e após sucessivas alterações de horário, os autores foram informados que o trajeto seria realizado por táxi, e que sairia no dia seguinte, às 08:30. Assim, retornou para sua residência e, considerando-se que não ia chegar a tempo do evento, desistiu de ir. Portanto, ajuizou a presente demanda, a fim de obter indenização por danos morais e materias.

Em sede de contestação (ID. 4823084), a requerida sustenta, preliminarmente, falta de comprovante de residência, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva da empresa. No mérito, inexistência de ato ilícito praticado pela empresa, ausência de responsabilidade, e inexistência de danos materiais e danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4823095), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, vejamos:

Em face do exposto,
declaro resolvido o mérito da questão, com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo PARCIALMENTE procedente, em parte, o pedido autoral e, em consequência, condeno, a Requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA a pagar a parte Autora a indenização por danos materiais de: R$ 293,87 (duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação (tendo em vista a ausência de comprovação da data da compra) e juros a partir da citação e R$ 56,56 (cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária desde 07/10/2022 e juros a partir da citação; bem como por danos morais que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
para cada Autor,
corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir da data desta sentença.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4823097). Em suas razões, alega preliminarmente, a imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, falta de interesse de agir, e sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega inexistência de ato ilícito praticado, ausência de responsabilidade, impossibilidade de pagamento de danos materiais e inexistência dos danos morais, requerendo a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 4823100), ocasião em que sustentou a necessidade de manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas. Destaco que ao intermediar a compra de passagens rodoviárias, a empresa requerida participa da cadeia de consumo estabelecida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Somado a isto, o interesse de agir resta configurado pelo fato de ser necessária a solução da lide, uma vez que restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e eventual falha na prestação dos serviços.

Portanto, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de reforma manutenção da sentença ora guerreada.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, não há qualquer dúvida de que a empresa recorrente integra a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em estrita observância ao que dispõe o art. 7º, parágrafo único do CDC. Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

“O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independendo de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Anoto, ainda, que parte Requerida é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público e, portanto, aplicável ao caso o previsto no artigo 37, § 6º da CF/88 que dispõe que os prestadores de serviços público são objetivamente responsáveis pelos danos ocasionados à terceiros.”

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida, e à configuração, ou não, de danos materiais e morais a serem ressarcidos.

De fato, restou comprovado que os autores permaneceram na rodoviária durante a noite e que não houve a devida prestação de informações claras e precisas por parte da ora recorrente, acerca da viagem que havia sido confirmada, sendo que a solução apresentada pela empresa era inviável para as necessidades dos recorridos, uma vez que deixaram de comparecer ao compromisso pelo qual pretendiam viajar, pois não chegariam a tempo, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo atraso e posterior cancelamento da viagem, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pelos recorridos, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo em relação à necessidade de indenização por danos materiais sofridos pelos recorridos, senão vejamos:

Quanto aos danos materiais pleiteados, defiro a restituição do valor gasto com as novas passagens, tendo a Ré comprovado o reembolso de R$ 62,96 (sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), valor este não impugnado pela parte Autora em réplica, comprovando-se de que não ocorreu, defiro a restituição do valor de R$ 293,87 (duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação (tendo em vista a ausência de comprovação da data da compra) e juros a partir da citação.

Defiro a restituição dos valores gastos com motorista de aplicativo R$ 56,56 (cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), com correção monetária desde 07/10/2022 e juros a partir da citação.

Ademais quanto aos danos morais, em casos como o presente, a ocorrência deste é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelos recorridos extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)